Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-62.2024.8.11.0036
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000840-62.2024.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLAUDIO LEAL MELO - CPF: 070.016.731-53 (AGRAVANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. CONTAGEM DE PRAZO. CARNAVAL. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. EXPEDIENTE FORENSE INICIADO APÓS HORA NORMAL. APLICACAO DO ARTIGO 224, PARAGRAFO 1º, DO CPC/2015. PRORROGACAO APENAS QUANDO O DIA COINCIDIR COM INÍCIO OU VENCIMENTO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravante interpõe Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu recurso de Apelação Cível por intempestividade, alegando que o prazo recursal deveria ser suspenso durante os dias de Carnaval, incluindo a Quarta-Feira de Cinzas.

II. Questão em discussão

2. Saber se a Quarta-Feira de Cinzas, em que o expediente forense inicia após a hora normal, suspende a contagem do prazo recursal quando não coincide com o dia de início ou vencimento do prazo.

III. Razões de decidir

3. O artigo 224, § 1º, do CPC/2015 estabelece que os dias do começo e do vencimento do prazo serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte apenas se coincidirem com dia em que o expediente forense for iniciado depois da hora normal.

4. A suspensão parcial do expediente forense ocorrida em dia que não coincide com o início ou o término do prazo para a interposição do recurso não enseja sua prorrogação.

5. No caso concreto, o prazo iniciou-se em 14-2-2025 e deveria encerrar-se em 10-3-2025, considerando os finais de semana e feriados carnavalescos, não sendo o dia 5-3-2025 (Quarta-Feira de Cinzas) o dia de vencimento do prazo recursal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a prorrogação do prazo só ocorre quando o dia de expediente alterado coincide com o início ou término do prazo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A suspensão parcial do expediente forense em dia que não coincide com o início ou o vencimento do prazo recursal não enseja sua prorrogação, aplicando-se o artigo 224, § 1º, do CPC/2015 apenas quando o dia de expediente alterado coincidir com o começo ou fim da contagem do prazo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 224, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.155.212 GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.11.2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1000840-62.2024.8.11.0036

AGRAVANTE:
CLAUDIO LEAL MELO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Cláudio Leal Melo
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 291171879, que não conheceu o recurso de Apelação Cível interposto contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, uma vez que estaria intempestivo.

O recorrente, em síntese, aponta que não há que se falar em intempestividade, já que o prazo recursal passou pelo feriado do Carnaval, logo, não seria possível levar em consideração os 3 (três) dias que contam a referida celebração.

Neste sentido, requer que o recurso seja provido, a fim de que o apelo seja regularmente processado e julgado.

O recorrido, no ID nº 299236368, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Cláudio Leal Melo
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 291171879, que não conheceu o recurso de Apelação Cível interposto contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, uma vez que estaria intempestivo.

De acordo com o que se verifica, a única questão a ser verificada neste momento é com relação à tempestividade do recurso, pelo que, passa-se a análise.

Pois bem.

Foi reconhecido, na decisão monocrática proferida, que o recurso não foi interposto no prazo recursal delineado no Código de Processo Civil, que é, tipicamente, de 15 (quinze) dias.

O recorrente, no entanto, argumenta que o prazo não poderia ser contado nos dias
3-3-2025
,
4-3-2025
e
5-3-2025
, uma vez que teria ocorrido o Carnaval, e, no último dia, a
Quarta-Feira de Cinzas
.

No caso, não há dúvidas quanto a suspensão da contagem nos demais dias, uma vez que são feriados nacionais, e não devem impactar na contagem do prazo recursal.

Ocorre que, há discussão com relação ao último dia (5-3-2025), já que há expediente, como consta na própria portaria juntada pelo recorrente (ID nº 295623879), entretanto, o referido começa uma hora depois do habitual.

A discussão, então, gira em torno de, computar a referida data para fins de prazo para interposição do recurso, ou não. O Código de Processo Civil, de forma objetiva, estipula, no artigo 224, § 1º, que:

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

Como se constata, nos casos em que o expediente forense não é suspenso, mas postergado, ou adiantado, a contagem do prazo só se altera na hipótese de a contagem começar ou se encerrar na respectiva data.

De forma prática, a contagem, no caso dos autos, só seria prorrogada para o dia subsequente, se o prazo fosse se encerrar no dia 5-3-2025, o que não ocorreu.

Verifica-se que, o primeiro dia da contagem do prazo se deu em
14-2-2025
, e se encerra dia
10-3-2025
, visto que há 4 (quatro) finais de semana, e 2 (dois) pontos facultativos, alusivos ao carnaval, a contabilizar na última data consignada, o prazo de 15 (quinze) dias.

A fim de melhor verificar a contagem, observa-se que a contagem se inicia em
14-2-2025
(1º dia), depois
17-2-2025
(2º dia),
18-2-2025
(3º dia),
19-2-2025
(4º dia),
20-2-2025
(5º dia),
21-2-2025
(6º dia),
24-2-2025
(7º dia),
25-2-2025
(8º dia),
26-2-2025
(9º dia),
27-2-2025
(10º dia),
28-2-2025
(11º dia), os dias
3-3-2025
e
4-3-2025
não podem ser contabilizados, em virtude de serem os feriados do carnaval.

Como mencionado, o dia
5-3-2025
deve ser contabilizado como sendo o 12º dia, já que o expediente forense começou em horário diferente, mas não foi o prazo
de início ou fim
do recurso.

A seguir a contagem,
6-3-2025
(13º dia),
7-3-2025
(14º dia) e
10-11-2025
(15º e último dia). O recurso foi interposto em
11-3-2025
(ID nº 274852355), ou seja,
um dia após o prazo final do Recurso de Apelação Cível
.

Como já registrado, o prazo recursal é de 15 (quinze) dias, conforme regulado no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, pelo que, há de se manter o não conhecimento do recurso.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. OBSERVÂNCIA AO CALENDÁRIO LOCAL. ART. 224, § 1º, DO CPC/2015. PRORROGAÇÃO. DIAS DO COMEÇO E DO VENCIMENTO DO PRAZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. Dessa forma, a suspensão parcial do expediente forense ocorrida em dia que não coincide com o início ou o término do prazo para a interposição do recurso não enseja sua prorrogação.

[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 2155212 GO 2022/0190340-6, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022).

A partir destas considerações, então, há de se manter o entendimento esposado, uma vez que o prazo recursal realmente não foi respeitado.

Por todo o exposto
nego provimento
ao Agravo Interno interposto, no intuito de manter incólume o raciocínio traçado na decisão de ID nº 291171879
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025